Tribunal: TJSP
Processo: 2170290-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento de alto custo. Juízo de origem que determinou a inclusão da união no polo passivo da ação e remessa dos autos à Justiça Federal. Insurgência da autora. Cabimento. Responsabilidade solidária dos entes federados aliada à possibilidade de ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro que tornam injustificada a ampliação subjetiva da demanda.

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento de alto custo. Juízo de origem que determinou a inclusão da união no polo passivo da ação e remessa dos autos à Justiça Federal. Insurgência da autora. Cabimento. Responsabilidade solidária dos entes federados aliada à possibilidade de ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro que tornam injustificada a ampliação subjetiva da demanda. Observância da tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF e no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 do STJ. Escolha do ente público que integrará o polo passivo que compete exclusivamente à autora. Impossibilidade de apreciação do pedido de fornecimento do medicamento por este Colegiado sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido, com determinação.